Tribunal: TCU
Processo: 040.142/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão da ocorrência de suposto superfaturamento por sobrepreço no contrato para a construção das Tubovias da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), por conta da adoção de fórmula de reajuste incompatível com as características das obras. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em atendimento ao subitem 9.6 do Acórdão 2354/2018-TCU-Plenário , lavrado no âmbito do TC Processo 006.970/2014-1 , tendo em vista a ocorrência de suposto superfaturamento por sobrepreço no Contrato 0800.0057000.10-2 (Tubovias), por conta da adoção de fórmula de reajuste incompatível com as características das obras, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar os pedidos apresentados pela sociedade empresária Álya Construtora S.A., em resposta às notificações realizadas por conta do Acórdão 965/2022-TCU-Plenário , declarando a perda de objeto dos requerimentos, em face do julgamento do mérito deste processo; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa da empresa Iesa Óleo e Gás S.A., aproveitando-as para os demais responsáveis; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 17 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Ricardo Luiz Ferreira Pinto Távora Maia, Antônio Carlos Cardoso da Fonseca, Cláudio Povoa Gomes da Hora, Lincoln Antunes de Medeiros e Sebastião Marcondes da Silva Junior e das sociedades empresárias Álya Construtora S.A. e Iesa Óleo e Gás S.A., dando-lhes quitação; 9.4. dar ciência desta deliberação à Petrobras e aos responsáveis; e 9.5. arquivar os presentes autos.